Tribunal: TJDFT
Processo: 0711991-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DECISÃO Vistos. Trata-se de recurso de apelação interposta por WILLAMYS FERREIRA GAMA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0711991-41.2020.8.07.0007) ajuizada em desfavor de EDGAR SOUZA SILVA E OUTROS, determinou a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o III do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, é indene de dúvidas que o recurso cabível das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz singular é o agravo de instrumento, sendo a apelação, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso adequado para a impugnação da sentença. No caso, todavia, foi interposto recurso de apelação para impugnação de decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo. Dessa forma, para além da discussão acerca da taxatividade ou não do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, que enumera as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no princípio da singularidade, constata-se erro crasso na interposição de recurso de apelação para impugnar decisão interlocutória que, claramente, não pôs fim ao processo. Embora a decisão tenha comandos escalonados, vê-se claramente que a o dispositivo determina a suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 921, §1o III do Código de Processo Civil. O magistrado condicionou o arquivamento provisório do feito, somente depois de decorrido tal prazo e se não for indicado pelo credor bens passíveis de penhora. Ao contrário do que afirma o apelante, não houve ordem de extinção do feito. Portanto, resta impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, sendo o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora